Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-80.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000664-80.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AGNALDO DA SILVA COELHO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. O STF, EM DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1002, ALTEROU SUA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PARA AFASTAR O ENTENDIMENTO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, CONSOLIDADO NO ENUNCIADO SUMULAR Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, ADMITINDO-SE QUE A VERBA HONORÁRIA É DEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA, DEVENDO SER FIXADA NA FORMA PREVISTA NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL ENTÃO VIGENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO § 4º, II, DO ARTIGO 85 DO CPC/15. A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL REFERENTE À VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA VINCULA-SE À LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Cuida-se de apelação cível interposta pela pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, face à sentença proferida pelo Ilmo. Juiz de Direito 2ª Vara dos feitos cíveis da Comarca de Brumado, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do Município de Brumado, confirmou a liminar anteriormente deferida a parte Autora, para compelir os entes públicos demandados a efetuar o fornecimento de Fralda Geriátrica a requerente, deixando, contudo, de condenar o Estado da Bahia e Município de Brumado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado da Bahia. O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do tema de repercussão geral de nº 1002, oportunidade na qual, alterou sua orientação jurisprudencial admitindo que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a verba honorária é devida, pouco importando se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública ou por advogado particular, devendo ser fixada na forma prevista no ordenamento processual civil então vigente. Na hipótese dos autos, cabível a condenação do Estado, solidariamente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Cumpre salientar, contudo, que nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, sendo ilíquida a sentença recorrida, incidirá a regra do § 4º, II, do artigo 85 do CPC/15, segundo a qual a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Recursos de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000664-80.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante AGNALDO DA SILVA COELHO e outros e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .